Tribunal: STF
Processo: ARE 1532300
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria de Fátima da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE DIFERENÇA SALARIAL DE PLANTÕES EXTRAS. TEMA Nº 1157 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIFERENÇA ENTRE ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. VANTAGEM DEVIDA APENAS AOS SERVIDORES COM VÍNCULO DE EFETIVIDADE, ADMITIDOS NO SERVIÇO PÚBLICO VIA CONCURSO, CONSOANTE ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ADI 3636 E ADI 3609. ENTENDIMENTO VINCULANTE. VÍNCULO CELETISTA. HORAS EXTRAS ASSEGURADAS CONSTITUCIONALMENTE (ART. 7º, XVI) E CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA CLT. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1 – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, haja vista sentença que julgou improcedente o pedido autoral de implantação e pagamento da diferença salarial retroativa referente aos plantões extras trabalhados, acrescidos do adicional de hora extra de 50% sobre o valor da hora normal, sob o fundamento de que foi respeitada a base de cálculo indicada na Súmula nº 55-TUJ. Em suas razões recursais, a parte recorrente aduziu, em síntese, que a sentença a quo deve ser reformada para incluir na base de cálculos do valor da hora extra as verbas indenizatórias, a exemplo do ADTS. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso. Conforme se extrai dos autos, a parte autora foi admitida 06/05/1983 por meio do regime celetista e vínculo funcional estatutário-estabilizado. 3 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser conhecido. 4 – O deferimento da gratuidade da justiça à parte autora, ora recorrente, é regra que se impõe quando os elementos probatórios dos autos não contrariam a alegada hipossuficiência financeira, presumindo-a, pois, verdadeira, conforme o art. 99, §3º, do CPC. 5 – Mister que o juiz observe, com regularidade, as decisões vinculantes promanadas do Pretório Excelso, devendo aplicá-las quando lhe for submetida questão circunstante ao assunto veiculado, em prestígio à estabilidade e coesão necessárias à prestação jurisdicional e inerentes à segurança jurídica (art. 927, e 1.013, §1º, do CPC). 6 – Nos termos da Constituição Federal, a estabilidade do servidor público pode ser adquirida após aprovação em concurso público e submissão ao estágio probatório (CF/88, art. 37, II c/c 41) ou na hipótese do art. 19 do ADCT. Nessa última hipótese, obtém a estabilidade o servidor público que estava em exercício há, pelo menos, cinco anos continuados, em 05 de outubro de 1988. 7 – Conforme decisão proferida no julgamento do ARE nº 1.306, Tema nº 1.157 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no qual o Servidor Público que ingressou sem participar de concurso de provas ou de provas e títulos não pode adquirir a efetividade, fixando a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609” (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).ADMITIDOS NO SERVIÇO PÚBLICO VIA CONCURSO, CONSOANTE ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ADI 3636 E ADI 3609. ENTENDIMENTO VINCULANTE. VÍNCULO CELETISTA. HORAS EXTRAS ASSEGURADAS CONSTITUCIONALMENTE (ART. 7º, XVI) E CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA CLT. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. 1 – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, haja vista sentença que julgou improcedente o pedido autoral de implantação e pagamento da diferença salarial retroativa referente aos plantões extras trabalhados, acrescidos do adicional de hora extra de 50% sobre o valor da hora normal, sob o fundamento de que foi respeitada a base de cálculo indicada na Súmula nº 55-TUJ. Em suas razões recursais, a parte recorrente aduziu, em síntese, que a sentença a quo deve ser reformada para incluir na base de cálculos do valor da hora extra as verbas indenizatórias, a exemplo do ADTS. Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso. Conforme se extrai dos autos, a parte autora foi admitida 06/05/1983 por meio do regime celetista e vínculo funcional estatutário-estabilizado. 3 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser conhecido. 4 – O deferimento da gratuidade da justiça à parte autora, ora recorrente, é regra que se impõe quando os elementos probatórios dos autos não contrariam a alegada hipossuficiência financeira, presumindo-a, pois, verdadeira, conforme o art. 99, §3º, do CPC. 5 – Mister que o juiz observe, com regularidade, as decisões vinculantes promanadas do Pretório Excelso, devendo aplicá-las quando lhe for submetida questão circunstante ao assunto veiculado, em prestígio à estabilidade e coesão necessárias à prestação jurisdicional e inerentes à segurança jurídica (art. 927, e 1.013, §1º, do CPC). 6 – Nos termos da Constituição Federal, a estabilidade do servidor público pode ser adquirida após aprovação em concurso público e submissão ao estágio probatório (CF/88, art. 37, II c/c 41) ou na hipótese do art. 19 do ADCT. Nessa última hipótese, obtém a estabilidade o servidor público que estava em exercício há, pelo menos, cinco anos continuados, em 05 de outubro de 1988. 7 – Conforme decisão proferida no julgamento do ARE nº 1.306, Tema nº 1.157 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no qual o Servidor Público que ingressou sem participar de concurso de provas ou de provas e títulos não pode adquirir a efetividade, fixando a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609” (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).(ADI 3636, Rel.: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, publicado em 07/01/2022). 9 – O direito ao adicional pelas horas extraordinárias consiste em direito fundamental dos servidores públicos expressamente previsto na Constituição, sendo de competência do Ente público local a sua regulamentação, nos termos do 7º, XVI, e 39, § 3º, da CF/88. Entrementes, não configurada a condição de servidor efetivo, vislumbra-se a impossibilidade de percepção de valores referentes às horas extras com base em lei municipal direcionada aos servidores concursados. 10 – Verificado o vínculo celetista entre as partes e por força do princípio da mihi factum dabo tibi jus, o pleito de horas extraordinárias não pode ser conhecido pela Justiça Estadual, pois os requisitos diferenciados encontram-se previstos na CLT, o que desloca o acolhimento da pretensão à Justiça Laboral.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 39 e 97 da Constituição da República e Súmula Vinculante nº 10. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos da tese firmada no Tema nº 1.157 da Repercussão Geral “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.” (ARE 1306505, Relator Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe-065 01-04-2022)



    “Agravo regimental em reclamação. ADI nº 3.609 e Tema nº 1.157 da Repercussão Geral (ARE nº 1.306.505). Impossibilidade de extensão das vantagens instituídas para o regime estatutário aos trabalhadores celetistas antes da aprovação em concurso público. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à aquisição do direito à licença-prêmio no período em que o trabalhador admitido antes da CF/88 esteve vinculado à Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, possui aderência estrita com a matéria julgada na ADI nº 3.609 e no Tema nº 1.157 da Repercussão Geral (ARE nº 1.306.505). 2. A aquisição do direito é pressuposto para sua conversão em pecúnia na hipótese de não ter sido gozado no período em atividade, tornando insubsistente a alegação de que o ato reclamado estaria acobertado pela tese jurídica firmada no Tema nº 635 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 71631 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-s/n 26-11-2024)



    Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10/STF. Nesse sentido: RE 593.948-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.5.2011; RE 440.458-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.2005; RE 594.515-AgR/RN, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 22.5.2012; e ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 19.11.2015, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente